Tribunal: TJES
Processo: 0015997-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015997-54.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GERSON LUIZ BORGHI VIANA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso.

3.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

4.
Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
GERSON LUIZ BORGHI VIANA
contra o v. acórdão do evento 6805060, prolatado pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para reformar

a sentença, denegando a segurança pretendida.

Nas razões recursais, acostadas no ID nº 7142486, o embargante afirma que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois:
I)
“
O Acórdão reformou a sentença de piso, ao argumento de que “a referida previsão de desligar um candidato devidamente aprovado no certame em virtude de decisão liminar que determina a matrícula de outro militar não se apresenta desarrazoada, uma vez que tem por escopo estabilizar o número de vagas destinada ao Curso de Habilitação de Sargento, que não pode ficar sujeito às ordens judiciais de inclusão de candidatos que implicam em desorganização da seleção e do próprio aproveitamento do curso, razão pela qual, não se verifica o direito líquido e certo dos impetrantes”. Porém, como se vê nas argumentações dos votos dissidentes “o tema não é novidade nesta Corte, tampouco na colenda 2ª Câmara Cível, uma vez que, especificamente neste colegiado, há, pelo menos, outros dois precedentes acerca da matéria.
”;
II)
“
por força do disposto no art. 926 do CPC, é dever do Tribunal uniformizar sua jurisprudência, desta forma, devidamente conhecida a existência de diversas decisões da eminente Câmara e das demais Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal, já transitadas em julgado a respeito do mesmo tema e do mesmo curso de habilitação de Sargentos da PMES e que são divergentes do posicionamento do eminente Relator, há o dever, por imposição legal de uniformizar o entendimento sobre a questão.
”
I
I
I)
“
Desta forma, deveria ter no bojo do voto uma motivação da não instauração do incidente de resolução de demanda repetitiva, uma vez que o entendimento do Relator é contrário aos posicionamentos já firmados na 2ª Câmara estando, assim, em contraposição ao mandamento do art. 926 do CPC. Por isso, o voto do Relator é omisso, o que afronta o art. 11, o inciso VI do §1º do art. 489 e o inciso I do art. 1.022, todos do CPC c/c inciso IX do art. 93 da CF/88
.”.
I
V
)
“
Versa destacar que a decisão de piso foi favorável ao Embargante e que ela acompanhava o posicionamento firmado nas diversas Câmaras Cíveis deste Tribunal, não existindo assim interesse por parte do Embargante ou obrigatoriedade de invocar a aplicação do art. 976 do CPC.”
V
)
“
Ademais, a decisão de Id. 6805060 foi omissa quanto a análise da condição pessoal do impetrante, uma vez ele não era o último colocado do certame, pois depois dele havia ainda outros militares que tiveram o seu direito assegurado de permanecerem no certame por esta Colenda Câmara.”
.

Desse modo, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração aplicando os efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios da decisão ID. 6805060.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

(...)

no que diz respeito ao mérito, como já tive a oportunidade de apreciar a matéria por ocasião da apreciação do agravo de instrumento nº 5003392-63.2020.8.08.0000 e no pedido de atribuição de efeito suspensivo nº 5007087-88.2021.8.08.0000, consigno que em consulta ao sítio eletrônico da Polícia Militar deste Estado (https://pm.es.gov.br/), verifica-se que o Curso de Habilitação para Sargento – CHS/2019 foi regulamentado pela Diretriz de Instrução nº 001/2019 – DRH e, no que pertine à lide em apreço, os itens 8.9.6 e 10.5 preveem que:

8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.

(...)

10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Nota-se, portanto, que o mandado de segurança de cunho preventivo em análise, tem o escopo de neutralizar os efeitos concretos da aplicação da diretriz estabelecida no momento de deflagração do curso.

Neste contexto,
mutatis mutandis
,
é de se notar que referida diretriz, tal como os editais de concurso, representa a “lei interna” do certame, vinculando a Administração e os candidatos às suas normas e regras de forma a garantir a igualdade de tratamento aos participantes, que previamente conhecem os critérios de julgamento que serão observados, daí ser defeso afastar-se desses critérios, sob pena de violação da isonomia.

Nota-se que a Diretriz que regulou o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES do ano de 2019 previu expressamente uma limitação que culmina no desligamento do militar efetivamente matriculado, que cederá a sua vaga para o ingresso de outro militar beneficiado por ordem judicial, de modo que no caso em análise, a autoridade apontada como coatora apenas cumpriria as regras descritas na diretriz do certame em questão, se viesse a desligar os recorrentes em razão de eventual decisão que determinasse a inclusão de outro candidato.

Salienta-se que a referida previsão não se apresenta desarrazoada, uma vez que tem por escopo estabilizar o número de vagas destinada ao Curso de Habilitação de Sargento, que não pode ficar sujeito às ordens judiciais de inclusão de candidatos que implicam em desorganização da seleção e do próprio aproveitamento do curso, razão pela qual, não se verifica o direito líquido e certo dos impetrantes, impondo a reforma da sentença recorrida. (...).

Nesse contexto, observo que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Veja-se que, a pretexto da alegada omissão, a parte busca o reexame da matéria.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)